Tribunal: TJPA
Processo: 0800316-03.2020.8.14.0005
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800316-03.2020.8.14.0005

JUIZO RECORRENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS CADETE

RECORRIDO: CAETANO SILVA DE OLIVEIRA, MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 001/2018. GUARDA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. NOMEAÇÃO. CERTIFICADO DE RESERVISTA. APRESENTAÇÃO EM CINCO DIAS. CANDIDATO CUMPRINDO SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. EVIDENTE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO CÍVICA. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO NO MESMO DIA QUE O CANDIDATO APRESENTOU O DOCUMENTO EXIGIDO PELO EDITAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, em remessa necessária confirmar a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800316-03.2020.8.14.0005

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: CARLOS VINÍCIUS LIMA DA GAMA

SENTENCIADO: ALEXANDRE DOS SANTOS CADETE

ADVOGADO: JOSE MARIA DE JESUS ROCHA (OAB/PA 15.568)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA BARATA BATISTA DE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança, no sentido de determinar ao Prefeito Municipal de Vitória do Xingu que invista o impetrante no cargo de Segurança Patrimonial, concurso público, Edital nº 001/2018.

Consta dos autos que o impetrante participou do concurso público, Edital 001/2018, concorrendo ao cargo de Guarda de Segurança Patrimonial.

Afirmou que por motivo de força maior não pode apresentar quando da nomeação o Cerificado de Reservista, porquanto à época estava prestando o serviço militar obrigatório.

O candidato solicitou prorrogação do prazo juntando declaração emitida pelo Exército Brasileiro.

Não obstante sua nomeação (Decreto nº 2.995/2019) fora tornada sem efeito pelo Decreto nº 3.764/2020, isto em razão de ter realizado a apresentação extemporânea do aludido documento em descompasso com o prazo previsto pelo edital (05 dias).

Após regular instrução sobreveio sentença concedendo a segurança em face da qual não houve recurso voluntário.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela confirmação da sentença em remessa necessária.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Conheço da remessa necessária.

O item 3, alínea “e” do Edital 001/2018 assim previa:

3. O candidato nomeado deverá apresentar os seguintes documentos para fins de posse no prazo estabelecido de 5 (cinco) dias úteis da convocação:

(...)

e) Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino;

Pois bem, o candidato/impetrante foi nomeado conforme Decreto nº 2.995-H/2019, de 30 de julho de 2019, em razão disso apresentou da Declaração 89, originária do 51º Batalhão de Infantaria de Selva do Exército Brasileiro, nela contando que o conscrito estava cumprindo naquele ano o serviço militar obrigatório.

A finalidade de se exigir a apresentação do Cerificado de Reservista ou de Dispensa Incorporação outra não é senão averiguar a quitação das obrigações militares consoante imposto pelo art. 143 da CF/88, e ainda, art. 3º da Lei federal nº 4.375/1964.

No caso sob exame o impetrante, nascido em 04/08/2000, obrigatoriamente tinha de prestar o serviço militar obrigatório no ano de 2019, correspondendo ao período em que lhe fora exigida a apresentação do respectivo documento, não havendo razoabilidade em lhe punir por estar justamente cumprindo com a obrigação cívica como bem assinalado pela sentença.

Outrossim, observo que a sua nomeação foi tornada sem efeito pelo Decreto nº 3.764/2020, de 15 de janeiro de 2020, porém, esse mesmo ato normativo consignou em seu art. 3º (ressalva) que o candidato apresentou o Certificado de Reservista naquela data (15/01/2020) tornando indubitável a irrazoabilidade do ato que tornou sem efeito a posse outrora efetivada.

ANTE O EXPOSTO,
confirmo
a sentença em Remessa Necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/03/2023